Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-52.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000139-52.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: WELTON DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO DEMANDADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA em face de sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por WELTON DE OLIVEIRA SANTOS, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas, acrescidas de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à ausência de pagamento das verbas salariais devidas ao servidor público municipal nos anos de 2008 e 2012 e à responsabilidade do Município pelo adimplemento das quantias devidas.

III. Razões de decidir

3. No caso, o autor comprovou ser servidor estatutário do Município, cabendo à Administração Pública o ônus de demonstrar a efetiva quitação dos valores devidos, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de apresentação de contracheques, notas de empenho ou comprovantes de pagamento impede a comprovação do adimplemento das verbas salariais, não sendo admissível a inversão do ônus da prova em favor do ente municipal.

5. Fichas financeiras apócrifas são insuficientes para demonstrar o pagamento, pois constituem registros unilaterais da Administração Pública.

6. O não pagamento das remunerações devidas viola o princípio da impessoalidade, sendo irrelevante a ausência de provisão de recursos ou a alegação de que a dívida se originou em gestão anterior. O Município não pode se beneficiar dos serviços prestados por seus servidores sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. O pagamento das verbas deferidas na sentença deverá ocorrer após o trânsito em julgado e sua liquidação, conforme o regime de RPV, nos termos da Constituição Federal.

8. Sobre os valores devidos, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, passando, a partir de então, a incidir apenas a Taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido e sentença parcialmente reformada, em reexame necessário, apenas para determinar que sobre os valores da condenação deverão incidir correção monetária, com base no IPCA-E, e juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança, até 08/12/2021, quando incidirá somente a Taxa SELIC.

Teses de julgamento:

"

1. O ônus da prova do pagamento das verbas salariais de servidor público municipal recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A ausência de prova de pagamento implica a obrigação da Administração Pública de adimplir as remunerações devidas, sendo irrelevante a origem da dívida em gestão anterior.

3. Em condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo a Taxa Selic a partir da EC nº 113/2021.”

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

00000139-52.2013.8.05.0075
, de Encruzilhada, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e Apelado
WELTON DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA